Tribunal: TJMT
Processo: 1026294-89.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026294-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JOSE NILSON DIAS DO VALE - CPF: 706.534.431-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/20023 -

PEDIDO DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO PREVISTA AOS CRIMES COMUNS PARA EVOLUÇÃO DE REGIME INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO – APLICAÇÃO

À CONDENAÇÃO SOFRIDA PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE RESTRITO, AS RAZÕES PARA CÁLCULOS DE BENESSES INERENTES AOS DELITOS DE NATUREZA COMUM - POSSIBILIDADE – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº. 13.964/2019, DENOMINADA “PACOTE ANTICRIME”, À LEI Nº. 8.072/1990 E ART. 16, DA 10.826/2003, LEI DE ARMAS -
RECURSO PROVIDO.

A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), trouxe alterações ao artigo 16 da Lei nº 10.826/03, mantendo o caráter hediondo restrito às hipóteses de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela defesa de
JOSÉ NILSON DIAS DO VALE
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos Autos do Executivo de Pena nº. 0012667- 44.2010.8.11.0015 - SEEU, indeferiu a pretensão defensiva apresentada, mantendo a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) em relação ao crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/2003, oriunda da Ação penal nº. 1018549-81.2021.8.11.0015 (Id. 189228150).

Nas razões, a defesa requer o provimento do Recurso de Agravo em Execução, e a reforma da decisão combatida, para retificar as frações para progressão regimental e livramento condicional, relativas ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sustentando que, com o advento do Pacote Anticrime, o crime deixou de ser considerado hediondo, (Id. 189228154).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial pugna pela manutenção da decisão combatida, requerendo o improvimento do agravo (Id. 189228155).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado sustenta a decisão recorrida pelas razões nela expostas (Id. 189228157).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo (Id. 197248694), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Reeducando que cumpre pena unificada de 29 (vinte e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão – Inconformismo defensivo – reforma da decisão agravada buscando retificar o cálculo do executivo de pena, a fim de que sejam aplicadas as frações atinentes aos crimes comuns para a condenação pelo crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/20023 – Com razão o recorrente – Alterações realizadas pela Lei nº. 13.964/2019, tanto na Lei de Crimes Hediondos, quanto na Lei de Armas, que tornaram hediondo apenas a posse/porte de arma de fogo de uso proibido – posse/porte de arma de fogo de uso restrito que não se trata de crime hediondo, razão pela qual devem incidir as frações previstas para os crimes comuns - precedentes jurisprudenciais – reforma da decisão agravada –
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo
.”

(Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024